Tribunal: STF
Processo: ARE 863158
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA. FORMA DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. INCIDÊNCIA.



    1. A Gratificação de Compensação Orgânica prevista na Lei Complementar Estadual nº 745/1993, quando sub judice a controvérsia sobre sua forma de cálculo, implica a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Precedentes: ARE 713.762-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/9/2013; e ARE 695.334-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/8/2012.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, a qual assentou: “Como se depreende, o referido dispositivo estabelece, de modo a não deixar dúvidas, que a gratificação será o resultado da aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) sobre a soma do padrão de vencimento e da gratificação relativa ao Regime Especial de Trabalho Policial.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.